Tribunal: TJMT
Processo: 1004831-23.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004831-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), DISPAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA AUTOS LTDA - CNPJ: 03.117.413/0001-49 (AGRAVANTE), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (AGRAVADO), LUCAS DE MELLO BERTONI - CPF: 056.981.151-17 (ADVOGADO), RICARDO VICTOR GAZZI SALUM - CPF: 044.945.896-24 (ADVOGADO), SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - CPF: 044.166.956-59 (ADVOGADO), LUCIA KUNZE - CPF: 283.859.851-15 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDIO NELSON PINTO - CPF: 192.362.558-68 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR BRASIL DE ALMEIDA - CPF: 011.459.676-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO DEMONSTRADA. ATOS EXECUTIVOS COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em 1987, sob a alegação de prescrição intercorrente por suposta paralisação processual prolongada e ausência de atos de constrição patrimonial efetiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente quanto à alegada inércia do exequente e à ausência de intimação específica para manifestação após eventual suspensão do feito.

III. Razões de decidir

3. A instrução dos autos demonstra que foram adotadas diversas diligências processuais ao longo da execução, incluindo avaliações, alienações, bloqueios via Sisbajud e medidas judiciais impulsionadas pelo próprio exequente.

4. Os períodos de aparente inatividade decorreram, em grande parte, de incidentes processuais promovidos pelos próprios executados, necessidade de atualização de dados patrimoniais e transição do processo para o formato digital.

5. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige inércia qualificada do exequente após suspensão do feito, precedida de intimação específica com advertência quanto às consequências processuais, conforme entendimento firmado no STJ, o que não ocorreu no caso.

6. Ausente a configuração da inércia processual e a intimação exigida pela jurisprudência consolidada, não se admite o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não se configura a prescrição intercorrente quando ausente inércia qualificada do exequente e não realizada intimação específica para manifestação após a suspensão do feito.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DISPAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA AUTOS LTDA em face decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 0001445-07.1987.8.11.0041 - Ação de Execução de Título Extrajudicial – proposta por BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - julgou improcedente a exceção de pré-executividade apresentada nos autos.

Inconformado, sem suas razões o Agravante alega em síntese, que o feito executivo permaneceu paralisado por mais de três décadas, sem que o exequente adotasse diligências eficazes e efetivas para a satisfação do crédito exequendo.

Defende que a simples existência de penhoras inócuas ou de requerimentos não levados a termo não é suficiente para elidir a fluência do prazo prescricional, sendo imprescindível a demonstração de atos concretos e eficazes voltados à constrição de bens do devedor.

Invoca, em reforço argumentativo, a tese firmada no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, no sentido de que a paralisação do processo executivo por prazo superior ao da prescrição do direito material, em razão de inércia do credor, enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Alega, ainda, que eventual penhora efetivada no ano de 2025 não seria apta a afastar a prescrição, por se tratar de quantia ínfima, inferior a 1% do valor total do débito executado.

Afirma que, desde 1995, quando expirado o prazo de suspensão processual de 30 dias então deferido, não se verificou qualquer providência útil por parte do exequente, configurando-se, assim, a inércia prolongada e injustificada que enseja a extinção da execução com resolução de mérito.

Com base nos arts. 921, III e § 5º, do Código de Processo Civil, e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, pugna pelo reconhecimento da prescrição intercorrente e consequente extinção do feito executivo, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Requereu, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o qual foi deferido liminarmente por este Relator, a fim de sobrestar o curso da execução até ulterior deliberação colegiada.

No mérito, o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e reconhecer a consumação da prescrição intercorrente, com a consequente extinção, com resolução de mérito, da execução de título extrajudicial, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Contrarrazões (id.n.º 276497385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DISPAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA AUTOS LTDA em face decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 0001445-07.1987.8.11.0041 - Ação de Execução de Título Extrajudicial – proposta por BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - julgou improcedente a exceção de pré-executividade apresentada nos autos.

A parte agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente, ante a alegada paralisação processual e ausência de efetiva constrição patrimonial por longo período, pugnando pela extinção da execução.

Todavia, razão não lhe assiste.

Conforme análise minuciosa dos autos de origem, verifica-se que a execução foi proposta no ano de 1987, tendo tramitado por distintas fases processuais, nas quais foram promovidas medidas constritivas, avaliações judiciais, tentativas de alienação de bens, pedidos de reavaliação, além de bloqueios recentes via Sisbajud, revelando-se atuação diligente do exequente.

Ressalta-se, ainda, que eventuais lapsos temporais verificados decorreram, em grande parte, de incidentes processuais interpostos pelos próprios executados – inclusive embargos de terceiro – e da necessidade de atualização cadastral dos bens, não se atribuindo exclusivamente ao exequente a paralisação apontada.

Cumpre salientar que os próprios autos revelam a resistência e a atuação obstrutiva dos executados, circunstância que deve ser ponderada à luz do princípio da boa-fé processual e da vedação ao venire contra factum proprium.

No ponto central da controvérsia – a suposta paralisação do feito entre os anos de 2000 e 2021 – importa consignar que o período alegadamente inerte está parcialmente justificado pela interposição de recursos, incidentes e a necessidade de atualização de informações sobre a localização e propriedade dos bens penhorados, bem como a falta de impulso processual pelo próprio judiciário e a digitalização dos autos.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente após a suspensão do feito, bem como a prévia intimação com advertência específica quanto à possibilidade de extinção da execução, o que não se verifica no caso concreto.

A determinação genérica para manifestação do exequente não supre a exigência de intimação específica, tampouco caracteriza inércia qualificada, nos moldes definidos no REsp 1.604.412/SC (IAC).

Ainda, o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: o decurso do tempo previsto em lei e a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito.

Nesse sentido, o recente julgado da Quarta Turma do STJ é elucidativo:

"

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. REJEIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL . 1. "Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: o decurso do tempo previsto em lei e a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito"(AgInt nos EDcl no REsp 2.048.542/PR, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024) . 2. Na espécie, o Tribunal de origem assentou que "não há que se falar em prescrição intercorrente no caso, posto que não configurada a inércia da parte exequente.", motivo pelo qual incide o óbice da Súmula 83/STJ. 3 . Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2558762 RS 2024/0030424-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2024)

Dessa forma, ausentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, impõe-se a manutenção da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025